Tribunal: TJDFT
Processo: 0718867-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DESPACHO Conforme a certidão de AR digital, a autora mudou-se e não pôde ser intimada acerca do fornecimento dos dados bancários para a devolução do depósito feito quando do ajuizamento desta ação rescisória (ID. 65130966). A parte autora possui advogado constituído nos autos. Assim, pelo princípio da cooperação, intime-se o causídico Pedro Cesar Sousa Barbosa (OAB – DF 46861-A) para que informe endereço atualizado dos autores, caso tenha esse conhecimento, ou forneça os dados mencionados na decisão de ID. 64275624. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15